Tribunal: TJSP
Processo: 7000203-46.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do sentenciado requerendo a progressão ao regime semiaberto.

Provimento. Incontroverso cumprimento do requisito objetivo. Requisito subjetivo preenchido. Exame criminológico favorável.

Recurso provido.